Tribunal: TJMT
Processo: 1018057-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018057-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELTON VICENTE DA SILVA - CPF: 025.296.681-32 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), WELTON VICENTE DA SILVA - CPF: 025.296.681-32 (RECORRIDO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao recurso da reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com as venias do relator, dele divirjo em parte, para aplicar de oficio aos consectarios o disposto no art.406 do CC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUTO NÃO ENTREGUE - INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMICOR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada uma vez que a parte recorrente atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). O intermediário de compras e vendas de produtos, bem como o prestador de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024).

3. O dano moral é
in re ipsa
, proveniente da frustração e dos transtornos suportados pela parte reclamante diante da ausência de solução administrativa por parte da reclamada.

4. Recurso da empresa ré desprovido e recurso do autor provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recursos Inominados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Condenar a reclamada, a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 619,80, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso (súmula 43, STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC);

2 – Condenar as partes reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”

DO RECURSO DO
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte recorrente sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, argumentando que sua atuação se limitou à intermediação entre o usuário vendedor e o usuário comprador, ora recorrido, sem qualquer envolvimento direto na realização do negócio jurídico de compra e venda.

Verifica-se que a parte ré/recorrente, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

Portanto, detém a intermediadora legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto

MÉRITO

Colendos Pares;

O recorrente aduz que não existe responsabilidade nos fatos narrados pelo autor.

Com efeito, a parte autora, em 20 de janeiro de 2024, realizou uma compra através da plataforma da empresa ré, adquirindo um Kit Starlink, no valor total de R$ 3.099,90 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). No entanto, o produto não foi entregue, nem houve reembolso, apesar das reclamações feitas pelas vias administrativas.

Com efeito, pela teoria do risco da atividade ou do empreendimento, todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores e, concretizado este, surge o dever de repará-lo independentemente da comprovação de dolo ou de culpa.

No caso dos autos, é flagrante a falha na prestação do serviço, com patente desrespeito a princípios norteadores das relações contratuais de consumo, tais como da boa-fé objetiva e da segurança.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, abrangendo também o prestador de serviços. Esse sistema baseia-se na teoria do risco da atividade, de forma que não é necessário comprovar dolo ou culpa para que o dever de indenizar seja configurado.

A parte recorrente alega que não há de se falar em indenização por danos materiais, uma vez que a obrigação pela entrega do produto é do vendedor e, no caso, a parte recorrida contribuiu para que a entrega não fosse concretizada, pois cancelou a reclamação na plataforma.

A parte recorrente insurge-se quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos materiais, sustentando que adquiriu um Kit Starlink, no valor total de R$ 3.099,90 (três mil, noventa e nove reais e noventa centavos), em 10 parcelas, e que, ao sentenciar o feito, não foram observados os pedidos formulados, quais sejam: a concessão de liminar para o cancelamento da compra e a cessação das cobranças das parcelas futuras; e, no mérito, a restituição da quantia de R$ 619,80 (seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos), correspondente às duas parcelas já pagas no cartão de crédito. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja restituído, a titulo de danos materiais, o valor total de R$ R$ 3.099,90 (três mil, noventa e nove reais e noventa centavos).

Embora a parte autora, ora recorrente, não tenha demonstrado nos autos a forma de pagamento do produto, nem tenha juntado documentos que comprovem o valor pago pela mercadoria, verifica-se que o próprio Mercado Livre anexou, no ID 251421174, os detalhes do pagamento realizado pelo autor. Nesse documento, consta que foi efetuado o pagamento de R$ 3.099,90 (três mil, noventa e nove reais e noventa centavos), parcelado em 10 vezes no cartão de crédito, o que corrobora com as alegações do autor.

Com efeito, o intermediário de compras e vendas de produtos, bem como o prestador de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor. No caso concreto, ficou incontroverso que a parte reclamante realizou a compra do produto dentro da plataforma da parte recorrente, contudo, não foi entregue ao consumidor.

Destaca-se que a recorrida por diversas vezes entrou em contato com o suporte da parte reclamada e com o vendedor do referido produto informando o não recebimento dele, contudo, nenhuma providência foi tomada. Dessa forma, considerando o prejuízo material suportado pela consumidora, deve a empresa de intermediação ser responsabilizada a repará-lo, mormente porque aufere lucro decorrente das atividades realizadas em sua plataforma, além do que, não é justo transferir para o consumidor a total responsabilidade por eventuais condutas maliciosas cometidas pelos vendedores nela cadastrados.

Assim, a recorrente, ao permitir as transações dentro de sua plataforma sob a política de compra garantida, assume o risco do negócio, atraindo para si a responsabilidade por eventual dano causado ao consumidor.

Portanto, considerando que o produto não foi entregue e que a parte autora realizou o pagamento da mercadoria, a restituição do valor é medida que se impõe.

A parte recorrente alega ainda, que não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que o dano é um instituto vinculado à dor, angústia, sofrimento e tristeza, bem como aos direitos personalíssimos.

De fato, no que se refere ao dano moral, é importante destacar que nem toda falha na prestação do serviço resulta, automaticamente, em sua caracterização. Entretanto, a análise das particularidades do caso concreto pode revelar uma violação que transcenda o âmbito patrimonial e atinja os direitos da personalidade.

No caso em questão, a parte autora esgotou todas as tentativas administrativas e as promessas de regularização feitas pela empresa, sem sucesso. Essas circunstâncias resultaram em uma quebra de confiança, inerente à relação contratual.

Tais circunstâncias são suficientes para justificar o direito à indenização dessa natureza, devido aos transtornos, à sensação de impotência e aos aborrecimentos experimentados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1000355-44.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11.09.2023, Publicado no DJE 15.09.2023, grifos nossos)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1014644-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03.10.2023, Publicado no DJE 04.10.2023, grifos nossos).

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – DANO MORAL

E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA –
DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos. (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
do
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,
bem como c
ondeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

E
dou provimento ao recurso
do autor para alterar o valor da dano material para R$ 3.099,90 (três mil, noventa e nove reais e noventa centavos).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025